Tribunal: STF
Processo: Rcl 30420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CÁLCULO DA MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



    1.  Diante da ausência de atribuição de valor da causa na reclamação, a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser calculada com base no valor da causa de origem atualizado.



    2.  Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem a atribuição de efeito modificativo.